Tribunal: CARF
Processo: 10283.900026/2017-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEUCIO SANTOS NUNES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-06-30

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.900026/2017-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.418 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de maio de 2021
Recorrente
FLEXTRONICS DA AMAZONIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2011
COMPENSAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DA
AMPLA DEFESA. DESCARACTERIZAÇÃO
No procedimento administrativo da compensação, não há que se falar em
garantia à ampla defesa antes da expedição do despacho decisório, pois não
houve por parte da Fazenda qualquer contrariedade a direito do contribuinte. A
ampla defesa prevista no inciso LV do art. 5o da Constituição Federal, somente
encontra condições de ser exercida depois do despacho decisório, que
contrariar os interesses do contribuinte. Até o despacho decisório vigora o
princípio da cientificação como decorrência da bilateralidade de comunicação,
a qual permite a complementariedade de informações do contribuinte, sem
configurar o exercício da ampla defesa.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO NÃO COMPROVADO
Tratando-se de compensação em que a empresa alega que o crédito decorre de
outra compensação, e tendo esta sido considerado não homologada, com
recurso voluntário desprovido, descabe o reconhecimento de saldo
remanescente da compensação anterior para ser aproveitado em outra
compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário, nos termos do
voto condutor.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.900026/2017-31
Fl. 425
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.418 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.900026/2017-31

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo Guimarães da
Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado
Mourão, Cleucio Santos Nunes, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocada), Fabiana
Okchstein Kelbert e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de DRJ sobre processo
contencioso de compensação.
Em resumo, o despacho decisório não homologou a compensação porque a
empresa teria utilizado o crédito informado na DCOMP em compensação anterior não
remanescendo saldo credor.
Contra o despacho decisório, a empresa apresentou manifestação de
inconformidade refutando os termos do despacho não homologatório, a qual foi considerada
improcedente pela DRJ.
A empresa interpôs recurso voluntário contra a decisão da DRJ, tendo o processo
sido distribuído por sorteio a este relator.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleucio Santos Nunes, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos, razão pela qual deve ser
admitido.
1. PRELIMINAR
A recorrente suscitou preliminar de nulidade do despacho decisório, alegando
violação à ampla defesa, pois não teria sido intimada para se defender antes da expedição do
despacho decisório.
A compensação é procedimento administrativo que pode comportar duas fases. A
primeira é necessariamente não contenciosa, porquanto cabe ao contribuinte tomar a iniciativa do
procedimento e aguardar a manifestação da Fazenda (Lei no 9.430, de 1996, art. 74, §§1o e 2o).
Esse tipo de procedimento, tenho classificado como procedimento voluntário, diferente dos
Fl. 426
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.418 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.900026/2017-31

procedimentos em que compete ao Fisco inicia-lo por determinação legal, como é o caso do
lançamento de ofício, que chamamos de procedimentos obrigatórios ou vinculados.
Voltando-se ao tema da compensação, o procedimento que inicia voluntário pode
convolar-se em contencioso se o contribuinte refutar a não homologação da compensação,
conforme prevê o §9o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
Assim é que, na compensação, tem-se dois tipos de procedimento: o primeiro de
iniciativa da parte e sem controvérsia; o segundo, ao contrário, pressupõe o dissenso, cabendo à
parte que tomar a iniciativa da controvérsia comprovar as alegações que dão sustentação ao seu
direito. Sobre o tema já tivemos oportunidade de discorrer em obra publicada.
O processo administrativo tributário se subdivide em: “procedimentos administrativos”
e “processo administrativo contencioso”. Os “procedimentos administrativos” poderão
ser de iniciativa do Fisco, hipótese em que podem ser chamados de “procedimentos
obrigatórios ou vinculados”; ou poderão ser iniciados pelos sujeitos passivos das
obrigações tributárias, quando poderão ser nomeados de “procedimentos voluntários”.
O processo administrativo, que pressupõe a existência de uma lide, será de iniciativa do
sujeito passivo, que refutará a pretensão fiscal. O mesmo ocorre nos casos em que a
Fazenda rejeita demandas dos contribuintes, como, por exemplo, o indeferimento de
pedidos de parcelamentos, de restituição e de compensação, de benefícios tributários
etc. Nestes casos, em função das garantias do contraditório e da ampla defesa, o sujeito
passivo tem o direito de contestar a decisão do Fisco, instaurando--se, a partir daí, um
processo contencioso. 1
No caso dos autos, a recorrente sustenta que o despacho decisório é nulo porque
não teria sido assegurada a ampla defesa antes da sua expedição. Entendemos que não deve
prevalecer o argumento da recorrente, pois, a fase própria para o exercício do seu amplo direito
de defesa inicia após a notificação do despacho decisório que não homologar a compensação.
Até o despacho decisório tem a fase procedimental que começa com a transmissão do
PER/DCOMP, podendo a autoridade tributária, se necessário, coletar informações
complementares para a formação do seu convencimento antes de proferir o despacho. Isso,
entretanto, ocorre no âmbito do princípio processual tributário da “cientificação”, decorrente da
“bilateralidade de comunicação”. Sobre o assunto também tivemos oportunidade de analisar na
obra referida acima:
Entende-se por “princípio da cientificação” o direito de o sujeito passivo ser
comunicado, formalmente, de todas as atividades administrativas que afetem
diretamente sua esfera de interesse jurídico2.
A cientificação, muito embora possa ser considerada um princípio jurídico comum aos
procedimentos e aos processos administrativos, cremos que esteja presente somente nos
procedimentos, pois, no processo contencioso, uma vez que já existe pretensão fiscal
formulada, a garantia constitucional apropriada é o contraditório.
Assim como o contraditório, a cientificação decorre da “bilateralidade de
comunicação”, isto porque serve para notificar o sujeito passivo dos atos necessários à
devida formalização e ultimação do procedimento. A exigência de documentos por parte
da Fazenda Pública na condução de procedimento administrativo fiscal pressupõe o

1 NUNES, Cleucio Santos. Curso completo de direito processual tributário. 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2020, p. 193.
2
MARINS, James. Direito processual tributário brasileiro, p. 183.

Fl. 427
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.418 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.900026/2017-31

atendimento da bilateralidade de comunicação, porque o Poder Público e o particular
podem se comunicar no curso do procedimento.
Assim, afasto a arguição preliminar de nulidade do despacho decisório por
violação à ampla defesa, porquanto, antes da expedição do mencionado ato, não é assegurado à
parte o direito de se defender amplamente. Esse direito, no processo de compensação, é
garantido, logicamente, após a expedição do despacho, pois, neste caso, a Fazenda praticou ato
que, na visão do contribuinte, viola a sua esfera de direitos.
2. MÉRITO
Em síntese, a controvérsia gira em torno da não homologação de compensação
por pagamento indevido de IRPJ, uma vez que o despacho decisório não reconheceu crédito
algum, pois este teria sido utilizado em outra compensação, tratada no PER/DCOMP no
27047.02212.260412.1.7.04-0671, que gerou o PA no 10283.903209/2016-27, de minha
relatoria, julgado na reunião do mês de abril de 2021.
Na citada compensação, não se reconheceu também o direito creditório da
recorrente, pois esta teria informado que pagou R$ 686.114,48 de IRPJ por estimativa, relativa
ao mês de outubro de 2011, embora o valor devido do imposto, apurado no final do ano
calendário, seria R$ 570.688,42.
Na citada compensação, a recorrente não conseguiu comprovar seu direito
creditório com documentação contábil. Isso porque, na DIPJ, constou um débito de IRPJ no
valor de R$ 686.114,48, o que correspondia ao total confessado em DCTF. Acrescente-se que,
naquele processo, a DRJ consultou os sistemas da Fazenda e detectou que, realmente, a
recorrente confessou em DCTF original o valor de R$ 686.114,48 de IRPJ devido e entregou
DCTF retificadora confessando o mesmo valor de imposto devido. Daí porque, a compensação
não foi homologada, tendo a DRJ entendido, ainda naquele processo, que a empresa deveria
realizar prova contábil do indébito, o que não foi feito.
Na sessão de 13/4/2021, este colegiado acompanhou por unanimidade o voto
deste relator proferido no PA no 10283.903209/2016-27, para rejeitar a preliminar de nulidade
arguida e, no mérito, negar provimento ao recurso, conforme ementa do Acórdão no 1302-
005.342, reproduzida abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário:
2011
COMPENSAÇÃO.
PRELIMINAR
DE
NULIDADE.
VIOLAÇÃO DA AMPLA DEFESA. DESCARACTERIZAÇÃO No procedimento
administrativo da compensação, não há que se falar em garantia à ampla defesa antes da
expedição do despacho decisório, pois não houve por parte da Fazenda qualquer
contrariedade a direito do contribuinte. A ampla defesa prevista no inciso LV do art. 5o
da Constituição Federal, somente encontra condições de ser exercida depois do
despacho decisório, que contrariar os interesses do contribuinte. Até o despacho
decisório vigora o princípio da cientificação como decorrência da bilateralidade de
comunicação, a qual permite a complementariedade de informações do contribuinte,
sem configurar o exercício da ampla defesa.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário:
2011
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO
DE
IRPJ.
INSUFICIÊNCIA DA PROVA DO CRÉDITO No procedimento da compensação é
Fl. 428
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.418 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.900026/2017-31

ônus do contribuinte demonstrar a liquidez e certeza do crédito, especialmente quando
confessa em DCTF débito tributário e depois informa na manifestação de
inconformidade que se tratava de erro material e o respectivo valor não seria devido. A
necessidade da comprovação fica mais evidente, quando a empresa não retificou a
DCTF corretamente e da retificação permanece constando débito confessado. Ainda que
se ultrapasse a necessidade da retificação da DCTF em defesa da verdade material,
compete ao contribuinte trazer aos autos a prova contábil capaz de demonstrar a origem
do indébito.
Naquela oportunidade, entendeu-se não ter havido nulidade do despacho
decisório, porquanto a garantia da ampla defesa somente é aplicável no processo de
compensação depois de emitido o despacho decisório, daí porque a administração tributária não
teria o dever de intimar a recorrente antes da expedição deste ato para se defender. Quanto ao
mérito, a conclusão foi que tendo sido a empresa advertida pela decisão da DRJ de que deveria
trazer aos autos prova contábil do indébito, e não o fazendo no recurso voluntário, não restou
comprovado o direito creditório.
Neste processo, a discussão daqueles autos vem à tona, porque a empresa alega
que da compensação ali tratada teria remanescido um crédito de R$ 219.226,45 que foi utilizado
na compensação examinada neste processo.
Ora, se naquela compensação não se reconheceu nenhum direito creditório por
insuficiência de prova contábil do valor supostamente recolhido de forma indevida, por
consequência, não existe crédito para ser utilizado na compensação referente a este processo.
Ressalto que com o presente recurso voluntário a recorrente não trouxe outra vez
nenhum lançamento contábil que pudesse ensejar o exame de pagamento indevido.
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário, afasto a preliminar suscitada e,
no mérito, voto em negar provimento, mantendo-se a decisão recorrida integralmente.
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes

Fl. 429
DF CARF MF
Documento nato-digital